Tribunal: CARF
Processo: 10880.921597/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.921597/2017-70
ACÓRDÃO
1002-003.660 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMETICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÕES
FUNDAMENTAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
É nula, por preterição do direito de defesa, a decisão que deixa de
enfrentar todos os argumentos deduzidos na Manifestação de
Inconformidade que sejam essenciais à solução da lide administrativa, à luz
do que determina o art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar lhe provimento para
reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de origem (DRJ), para que seja prolatada nova decisão
suprindo as omissões apontadas.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.660 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921597/2017-70
2
RELATÓRIO
Trata o processo de PER/Dcomp no 25320.56728.060415.1.3.04-7558, no qual
postula-se crédito de Pagamento Indevido ou a Maior no valor original de R$ 52.871,36,
supostamente recolhido em duplicidade em 26/01/2015, sob o cód. 0481- IRRF - JUROS E
COMISSÕES EM GERAL - RESIDENTES NO EXTERIOR.
O Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 106, 109, 111, não reconheceu o crédito
e, consequentemente, não homologou a compensação, sob o argumento de que o crédito já
estava alocado a outro débito do contribuinte.
Cientificado da decisão em 15/05/2017 (e-fls. 107), o contribuinte protocolou
Manifestação de Inconformidade tempestiva (e-fls. 10/20), na qual apresenta os argumentos e
fundamentos que se seguem (destaques do original).
Em preliminar defende a nulidade do Despacho Decisório eletrônico por
cerceamento do direito de defesa, sob a alegação de que o procedimento de lançamento
“...impõe à autoridade administrativa o dever de descrever minuciosamente a apuração dos fatos,
isto é, qual a conduta do contribuinte que teria sido contrária à legislação e, ato contínuo, apontar
os dispositivos legais violados, bem como as penalidades correspondentes.”
Aduz que “O rigor desse procedimento explica-se porque, contrariamente às
obrigações entre particulares, as imposições devidas ao Poder Público devem circunscrever-se aos
limites da competência impositiva fixada pela Constituição, em primeiro lugar, e pela legislação
complementar (CTN) e ordinária, em segundo plano” e que “Esse rigor tem fundamento, ainda,
porque a atividade administrativa como um todo, e não apenas no âmbito fiscal, é estritamente
vinculada, agindo a autoridade pública unicamente com fundamento em lei... .”
Defende que “A motivação do ato administrativo, por seu turno, comporta duas
vertentes: a motivação fática diz respeito à descrição dos eventos que, segundo a Administração,
comportariam a aplicação da norma de incidência tributária. Já a motivação legal impõe a
indicação dos dispositivos normativos que não teriam sido observados pelo contribuinte e que,
por isso, justificam a imposição veiculada no Auto de Infração” e que “No caso, ambos os
requisitos deixaram de ser atendidos pelo r. Despacho recorrido.”
Acrescenta que “No aspecto fático, foi referido inicialmente que as supostas
justificativas para o indeferimento seriam as seguintes: ‘...foram localizados um ou mais
pagamentos...mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados...’”, que “...isso não é
suficiente para a exata compreensão do motivo que levou a d. autoridade que prolatou o
Despacho a indeferir a compensação” e que “Trata-se de texto “padrão” aplicável, a rigor, a
qualquer procedimento de compensação.”
Aduz que “O mesmo se aplica à motivação legal: ao final do Despacho foi transcrito,
como ‘enquadramento legal’, o disposto no artigo 165 do CTN (que trata, genericamente, da
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.660 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921597/2017-70
3
restituição de tributos) e no art. 74 da Lei n. 9.430/96 (lei geral de compensação)’ e que “...não se
indicou qual (ou quais) dispositivo(s) teria(m) sido violado(s) pela Recorrente no exercício da
compensação.”
Ratifica que “Essa falta de motivação, inclusive, impede o regular exercício do
direito à ampla defesa e ao contraditório assegurado constitucional (art. 5o, LIV e LV) e legalmente
(art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99), o que justifica, em consequência, que tal requisito tenha
recebido um capítulo próprio (XII) na Lei no 9.784/99 (que regula os processos administrativos no
âmbito federal), com determinação expressa de que ‘a motivação deve ser explícita, clara e
congruente’.”
Conclui afirmando que “...não há como admitir que a decisão esteja devidamente
motivada porque, repita-se, contempla texto ‘padrão’ que, em tese, aplica-se a qualquer caso
envolvendo a compensação não apenas do IRRF, mas de todos os tributos”, que “Era necessário
que a autoridade prolatora do despacho justificasse, de modo expresso, o motivo de o crédito não
ter sido, supostamente, suficiente para a absorção do débito indicado na PERDCOMP.”
No mérito, alega que “...a d. autoridade prolatora da decisão deixou de atentar para
os números apurados pela Recorrente após a retificação de sua DCTF original, em comparação
com os demais documentos/números envolvidos.”
Relata que “...efetuou o recolhimento de dois DARF’s de IRRF, no valor de R$
52.871,36, nas datas de 26/01/2015 e 27/01/2015 (doc. 02)” e que “Em outras palavras, o mesmo
valor de R$ 52.871,36 foi recolhido em duplicidade.”
Aduz que “Posteriormente, a Recorrente constatou o erro (recolhimento do mesmo
valor em duplicidade) que acarretou um crédito no mesmo valor de R$ 52.871,36, o qual era
passível de compensação com tributos administrados pela RFB”, que “...a apuração do crédito não
constava da DCTF já entregue do período e que “...para sanar essa falha meramente formal, na
data de 17/03/2016, houve a entrega da DCTF retificadora (doc. 04), a qual demonstra o
pagamento dos valores de R$ 52.871,36 nas datas de 26/01/2015 e 27/01/2015.”
Sustenta que “...a autoridade que prolatou a decisão não se deu ao trabalho de
examinar os documentos fiscais da Recorrente, optando, de modo cômodo e não condizente com
o art. 142 do CTN, por uma espécie de ‘negativa geral’, mediante decisão padrão e imotivada.
Registra que a jurisprudência do CARF se firmou no sentido de que “‘...o
contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da existência do crédito compensado’”, que “Por essa
razão, inclusive, a própria Receita Federal passou a admitir a retificação da DCTF depois da
transmissão da PERD/COMP ou até mesmo da decisão de primeiro grau, nos termos do Parecer
Normativo COSIT n. 2/2015” e que “O referido Parecer, inclusive, estabelece que, quando não se
mostra mais viável a retificação da DCTF, o crédito pode ser comprovado por outros meios, em
conformidade com a verdade material que norteia o processo administrativo tributário.”
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.660 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921597/2017-70
4
Finaliza, consignando que “...se assim entender pertinente essa DRJ, não se opõe a
Recorrente a que haja a realização de diligência para confirmação dos números ora
apresentados.”
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-70.110, de 15 de junho de 2020 (e-fls. 127).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 139, no qual
repete e reafirma fundamentos já apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Em preliminar requer a nulidade do acórdão recorrido por violação aos arts. 142 do
CTN e 59, II do Decreto n. 70.235/1972, afirmando que o acórdão da DRJ não examinou as razões
de mérito aduzidas na Manifestação de Inconformidade apresentada.
Expõe que “...a mera alegação da suposta insuficiência dos créditos para
compensação dos débitos indicados, mediante indicação dos dispositivos que tratam
genericamente da compensação, sem a análise dos argumentos aduzidos em sede de MI, os quais
foram comprovados pelo acervo probatório anexado aos autos, não satisfaz o requisito da
motivação” e que “Essa falta de motivação, inclusive, impede o regular exercício do direito à
ampla defesa e ao contraditório assegurado constitucional (art. 5o, LIV e LV) e legalmente (art. 2o,
caput, da Lei n. 9.784/99 e art. 59, II do Decreto n. 70.235/1972).”
Menciona que “Insuficiente a motivação do acórdão DRJ, deve ser reconhecida sua
nulidade, como determina o CARF em situações similares.”
Assevera que ”No caso concreto, aliás, com mais razão deve ser decretada a
nulidade do acórdão da DRJ, por se tratar de uma decisão colegiada que apreciou uma situação já
devidamente explicada e demonstrada pelo contribuinte, a qual demandava uma análise
aprofundada pelo órgão de julgamento.”
No mérito, acerca da diferença dos valores das DIRF apresentada pela DRJ afirma
que “...a DIRF de janeiro de 2015 foi transmitida com valores incorretos, o que acarretou a
diferença citada.”
Aduz que “...retificou a DIRF de janeiro de 2015, a qual é anexada nos presentes
autos e reafirma o direito de crédito pleiteado” e que "O valor da DIRF, de R$ 1.489.775,36, é o
valor dos recolhimentos atestados pela DRJ, de R$ 1.542.646,72, diminuído do valor recolhido em
duplicidade (R$ 52.871,36), o que confirma o direito de crédito pleiteado.”
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.660 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921597/2017-70
5

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço

Preliminar de Nulidade
Como preliminar de mérito, o Recorrente postula a nulidade do acórdão recorrido,
por não ter analisado argumentos constantes na Manifestação de Inconformidade que requeriam
a nulidade do Despacho Decisório eletrônico por violação do artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
De fato, como consignado no preâmbulo deste Voto, o então manifestante
requereu expressamente a nulidade do Despacho Decisório eletrônico por falta de motivação,
explorando a tese em quase 4 (quatro) laudas da Manifestação de Inconformidade; porém, em
nenhum momento a decisão recorrida combateu ou fez referência a tais argumentos, omitindo-se
totalmente sobre o tema.
Portanto, tem cabimento o argumento do Recorrente, mesmo porque trata-se de
matéria de ordem pública, cabendo aos julgadores o poder-dever de analisá-las em qualquer
tempo e grau de jurisdição para efeito do controle de legalidade do ato administrativo combatido.
Neste contexto, caracterizada está a violação do direito de defesa do contribuinte,
regulado pelo artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF) reza (destaques deste relator):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o (...)

Também, como preliminar, o Recorrente alega que o acórdão recorrido é nulo por
deficiência de motivação e cerceamento do direito de defesa.
Para análise desta questão, convém trazer à baila, na íntegra, a motivação da
decisão recorrida (destaques deste relator):
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.660 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921597/2017-70
6
Verificou-se nos sistemas da RFB, págs. 114/126:
1. Darf pagos em 01/2015:

2. Na Declaração do Imposto de Renda retido na Fonte – DIRF referente a
01/2015, consta que foram retidos cód 0481 - Juros e Comissões em Geral, no
total de R$1.985.356,23;
3. Nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, declarou:

6. Observa-se dos elementos constantes nos registros da RFB, que o DD que é
eletrônico, identificou corretamente que o contribuinte havia confessado dois
débitos de cód 0481 , no valor de R$52.871,36, para os dias 26o e 27o de
jan/2015, e que ambos DARF pagos, nessas datas correspondiam aos débitos
confessados em DCTF, espontaneamente.
7. Portanto, não há reparo a fazer em relação ao DD.
8. Comparou-se também o total de IRRF cód. 0481, que o contribuinte informou
ter retido em janeiro/2015, e este foi de R$1.985.356,23, enquanto o valor total
de DARF código 0481 pagos referentes a janeiro/2015, totalizou R$1.542.646,72.
9. Dos elementos supra, não se identifica evidência que confirme a alegação de
recolhimento em duplicidade.

Como se nota, a rigor, o acórdão recorrido deduziu expressamente as razões de
improcedência do mérito em apenas 5 linhas, no item 6 supra.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.660 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921597/2017-70
7
É fato que o Recorrente confessou dois débitos de cód 0481, no valor de R$
52.871,36, para os dias 26o e 27o de jan/2015, e que ambos DARF pagos, nessas datas
correspondiam aos débitos confessados em DCTF.
Portanto, a questão de fundo é saber se o acórdão recorrido, de fato, apresentou
deficiência de motivação e, com isso, feriu o direito de defesa do então manifestante, ao ter
atribuído caráter absoluto aos dados informados na DCTF e, por consequência, ter ignorado
totalmente a argumentação respeitante ao erro no preenchimento desta declaração.
Entendo que sim.
O fato de o crédito objeto da lide estar confessado em DCTF não implica
necessariamente a existência de um débito real, eis que, como se sabe, toda atividade humana é
sujeita a erros, os quais são corrigidos ou saneados pela criação de mecanismos internos ou
abertura de canais jurídicos próprios na administração tributária, visando seu saneamento. Um
deles é o Parecer normativo RFB no 02/2015, que, tal como afirmou o Recorrente, admite a
possibilidade de retificação de DCTF mesmo após a apresentação do PER/DCOMP, desde que
comprovado o erro. Confira-se:
(...)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade
poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e,
consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB.
(...)

Nesse contexto, entendo que o posicionamento restritivo expresso no acórdão
recorrido vai de encontro ao entendimento corrente aplicado pela própria administração
tributária que, atualmente, é mais flexível quanto ao tema, não impondo óbice a que o erro de
preenchimento da DCTF seja saneado extemporaneamente, desde que apresentado acervo
probatório suficiente.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.660 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921597/2017-70
8
No caso dos autos, observou-se que não houve no voto condutor do acórdão
recorrido registro da legislação que amparou o indeferimento do pleito ou qualquer menção de
que as provas apresentadas pelo então manifestante foram insuficientes ou deficientes para
justificar o suposto erro de preenchimento da DCTF; simplesmente os argumentos do
manifestante foram ignorados e as provas não foram valoradas, prevalecendo categoricamente os
dados informados na DCTF.
Deveria, pois, o acórdão recorrido, a meu ver, ter apresentado, de forma explicita,
clara e fundamentada, os motivos da insuficiência ou deficiência probatória para o fim de justificar
a improcedência do pleito. Entretanto, não o fez.
É cediço que a motivação é princípio basilar consagrado na Constituição federal e na
lei no 9.784/99, e que sua ausência no ato administrativo pode acarretar a nulidade deste,
sobretudo quando negue ou deixe de analisar pleitos dos administrados.
(...)
Pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa,
indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos
jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em
certos atos administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será
dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse
poder e a conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda
atividade administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o
interesse individual do administrado a motivação é obrigatória, para o exame de
sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. A motivação é ainda
obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista
no art. 5o, LV, da CF/88.
Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do
contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória.
A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da
prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda.
Esses motivos afetam de tal maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a
denominada teoria dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do
Conselho de Estado da França e sistematizada por Jeze (v. cap. IV, item 5).
Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da moralidade,
ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo explicitamente que as decisões
administrativas dos tribunais sejam motivadas ( cf. inc. X do art. 93, aplicável ao
Ministério Público em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral
é a obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador
fique demonstrada pela exposição dos motivos do ato e para garantir o próprio
acesso ao Judiciário. Em suma, a motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar
seu controle a posteriori.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.660 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921597/2017-70
9
Leis infraconstitucionais têm proclamado a observância do princípio da
motivação.
Assim, na esfera federal, a referida Lei 9.784, de 29.1.99, diz que a Administração
Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da motivação (art. 2o).
No processo e nos atos administrativos a motivação é atendida com a 'indicação
dos pressupostos de fato e de direito' que determinarem a decisão ou o ato
(parágrafo único do art. 2o e art. 50). A motivação 'deve ser explícita, clara e
congruente'(§ 1o do art. 50). Assim, se não permitir o seu devido entendimento, a
motivação não atenderá ·aos seus fins, podendo acarretar a nulidade do ato.
(...)Diz, ainda, que a motivação é obrigatória quando os atos "neguem, limitem ou
afetem direitos e interesses; imponham ou agravem deveres, encargos ou
sanções; decidam processos administrativos de concurso ou de seleção pública;
dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; decidam recursos
administrativos; decorram de reexame de oficio; deixem de aplicar jurisprudência
firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e
relatórios oficiais; importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de
ato administrativo' (art. 50, I a VIII). Quando se tratar de 'decisões de órgãos
colegiados ou de decisões orais' a motivação 'constará da respectiva ata ou de
termo escrito' (§ 3o do art. 50).

A propósito, a seguinte jurisprudência do CARF:
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada, de ofício, omissão do colegiado a quo na análise de
matéria impugnada, deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa.
(Processo: 10410.721329/201281. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.
4 de outubro de 2017) OMISSÃO DO JULGAMENTO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
É nulo, por preterição do direito de defesa, o Acórdão referente ao julgamento de
primeira instância que deixa de se manifestar sobre matéria impugnada
(argumento autônomo) capaz de, em tese, culminar no cancelamento, mesmo
que parcial, do auto de infração.
(Processo: 15983.720040/201517. 4a Câmara / 2a Turma Ordinária.
24 de maio de 2017.) CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A falta de apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância e razões de
defesa apresentadas na impugnação constitui preterição do direito de defesa da
parte, ensejando a nulidade da decisão assim proferida, "ex vi" do disposto no art.
59, item II, d o Decreto n.° 70.235/72.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.660 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921597/2017-70
10
(Processo n.° 10880.038405/8901. 17/09/2002).

Diante deste quadro, julgo procedentes os argumentos da defesa também quanto a
este ponto, corroborando o entendimento de que os argumentos atinentes à ocorrência de um
suposto erro na DCTF deveriam ser minimamente examinados, e rechaçados, se fosse o caso, e
que não poderiam ser sumariamente desconsiderados, mesmo diante da prova de o crédito
questionado ter sido confessado em DCTF ativa nos bancos de dados da RFB, eis que a falta de
oposição dialética aos argumentos do então manifestante caracterizou cerceamento do seu
direito de defesa.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por acatar a preliminar suscitada para declarar a nulidade da
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 176
DF CARF MF
Original